Tribunal: TJMT
Processo: 1019754-90.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019754-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (RECORRENTE), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), DILMA MARIA DA SILVA SACARIA - CPF: 925.493.221-34 (RECORRIDO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019754-90.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dilma Maria da Silva Sacaria

Recorrido(s):

Vitorino Pereira da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL.

PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E IMPEDIMENTO DE ADVOGADO REJEITADAS. INADIMPLEMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, IPTU PROPORCIONAL, CONDOMINIO E MULTA CONTRATUAL. ARTIGO 23, INCISOS VIII E XII DA LEI 8.245/1991. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de impugnação a justiça gratuita, visto que o documento juntado pelo próprio recorrido, comprova que a recorrente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas recursais.

2. Também rejeito a preliminar de impedimento do advogado por se tratar o causídico de sindico do condomínio, pois o que se discute nos autos é o contrato particular de locação e não problemas decorrentes da relação condominial.

3. A obrigação da locatória de pagar os aluguéis e acessórios da locação persiste até a efetiva imissão na posse do bem pelo proprietário. Conforme estipulado contratualmente e estabelecido legalmente no artigo 23, incisos VIII e XII da Lei 8.245/91, é dever do locatário, dentre outras, pagar as despesas de energia e ordinárias de condomínio. A questão da titularidade da unidade consumidora é relevante para discutir o débito perante a concessionária de energia elétrica. No entanto, in casu, a cobrança da energia elétrica é oriunda do contrato de locação, bastando a prova de que pelo período locado não houve o adimplemento das faturas correspondentes. Como o pagamento não foi comprovado, a sentença deve ser mantida. Em relação ao IPTU, a própria Recorrente confessa não ter efetuado o pagamento do tributo do ano de 2019, logo, o valor devido é proporcional ao valor cobrado naquele período, isto é, R$ 226,00. De igual modo, não há provas do pagamento da taxa condominial pelo período informado, razão pela qual é devido o valor de R$ 700,00. Por fim, em relação a multa contratual, a recorrida não apresentou justo motivo para a isenção/redução, sobretudo porque a crise pandêmica atingiu a todos, inclusive o locador.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
A
nte o exposto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos
embargos
opostos pela executada para reconhecer o excesso na execução e declarar devido o valor de R$ 6,893,62. Preclusas as vias recursais, determino seja expedido alvará em favor da parte exequente VITORINO PEREIRA DA COSTA para levantamento do valor de excedente de
R$ 6.241,07.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.
Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022